Tribunal: TJSP
Processo: 0016105-31.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016105-31.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVI
OLIVEIRA DO VALE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016105-31.2020.8.26.0041 - Voto no 38.539.
2
Agravo em Execução Penal no 0016105-31.2020.8.26.0041.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Davi Oliveira do Vale.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.539.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal desta Comarca de São Paulo DEECRIM 1a
RAJ, que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza
grave, consistente em cometimento de crime doloso durante o
cumprimento de pena carcerária, ocorrida no dia 10 de janeiro de
2019, e determinou o reinício do lapso para obtenção do
livramento condicional, o sentenciado Davi de Oliveira do Vale
agravou em busca da sua reforma. Aduz não haver previsão legal
para a interrupção da contagem em razão da falta grave e que o
entendimento adotado contraria aquele pacificado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça e consagrado na Súmula no 441.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Verte dos autos que o agravante cumpria
pena em regime prisional aberto e em 10 de janeiro de 2019 foi
preso em flagrante pela prática de novo delito, o que lhe rendeu
nova condenação.
Diante disso, o douto juiz reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016105-31.2020.8.26.0041 - Voto no 38.539.
3
prática de falta de natureza grave, unificou as penas e determinou
a elaboração de novo cálculo de liquidação, reiniciando a partir da
data da infração disciplinar o lapso para a obtenção do livramento
condicional e contra essa última determinação o agravante se
insurge.
Nessa análise, e em que pese o devido
respeito aos argumentos trazidos pela combativa defesa, está
correta a decisão quanto ao cumprimento de novo lapso a partir da
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado, para
que possa ele se beneficiar do livramento condicional.
Como já assentou o colendo Supremo
Tribunal Federal, “(...) o cometimento de falta grave durante a
execução da pena privativa de liberdade implica o recomeço da
contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios”
(HC no 111339, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,
julgado em 07.08.2012).
No que se refere à Súmula no 441 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça que, com o devido respeito,
não possui caráter vinculante, cabe observar que se a falta grave
tem o condão de interromper o lapso para progressão de regime
(jurisprudência uniformizada pela Terceira Seção do colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência
no
Recurso
Especial
no
1.176.486-SP,
em
28.03.2012), por indicar que o condenado não estaria pronto para
a evolução de estágio e consequente retorno gradual ao convívio
social, e sendo o sistema de cumprimento progressivo (art. 112 da
LEP), seria com a devida vênia contraditório se entender que a
falta grave pudesse impedir um sentenciado de obter a progressão
para regime mais brando, por exemplo, do fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016105-31.2020.8.26.0041 - Voto no 38.539.
4
semiaberto, onde o contato social é limitado, mas possibilitasse a
outro condenado que não logrou progredir por ter mau
comportamento prisional, com o registro de diversas faltas graves
em seu prontuário, de obter o livramento condicional, que o
colocaria em contato direto com a sociedade de forma abrupta,
sem ter passado pelas etapas progressivas previstas pelo próprio
sistema para sua recuperação, que visa sua reintegração ao meio
social, de forma gradativa e com segurança para não representar
um risco à sociedade.
Ora, se o sistema progressivo parte do
pressuposto de que a reinserção na sociedade não pode ser
abrupta, mas gradativa, a fim de possibilitar ao condenado o
reconhecimento do erro praticado e suas consequências, incutindo-
lhe senso de responsabilidade, de modo que não mais torne a
delinquir, e apenas dessa forma estaria a pena cumprindo toda a
sua função (punir o criminoso e prevenir a prática do crime, pela
sua reeducação e pela intimidação coletiva), deixar de considerar
a falta grave como marco interruptivo para o livramento condicional
seria possibilitar a reinserção abrupta na sociedade do condenado
que não apresenta mérito e nem condições de retorno ao convívio
social. Além disso, também restaria descumprida a exigência do
artigo 83, III, do Código Penal para o livramento condicional, de
possuir
o
condenado
satisfatório
comportamento
durante
a
execução de pena. Assim, se a falta grave não interromper o lapso
para sua obtenção (do livramento condicional), acabaria por
impedir a concessão de tal benefício até o término do cumprimento
da pena pelo condenado, o que, evidentemente, levaria a um
entendimento mais severo e deveras prejudicial ao sentenciado.
A Suprema Corte, em decisão do ilustre
Ministro Marco Aurélio, deixou assente que “Ante a exigência de ter-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016105-31.2020.8.26.0041 - Voto no 38.539.
5
se comportamento satisfatório durante a execução da pena para chegar-
se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do Código Penal -,
ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo“.
E, ainda “Acrescento a essas razões que o artigo 83, inciso III, do
Código Penal, ao versar o requisito comportamento satisfatório durante
a execução de pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a
falta grave consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida,
gera nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta última solução é
que mais atende não só ao objetivo da norma, mas também aos
interesses do réu“ (HC no 100062, Relator Ministro Marco Aurélio,
julgado em 20.04.2010).
Assim, a interrupção do lapso para fins de
concessão do livramento condicional a partir da falta grave
mostrou-se correta e, como nada recomenda a alteração da
respeitável decisão impugnada, o desprovimento do recurso se
impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -